Tribunal: CARF
Processo: 13502.721668/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721668/2016-51
ACÓRDÃO
2102-004.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PINHEIRO MAYER EMBALAGENS DO NORDESTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR. INAPLICABILIDADE.
A exigência tributária não pode ser imputada ao contador, se não restar
comprovado que este agiu à revelia ou em concluiu com os representantes
da pessoa jurídica, que teria recebido poderes e tenha efetivamente
praticado atos que ensejassem a redução indevida e dolosa de tributos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para excluir o vínculo de responsabilidade solidária de Valdirene Pinto Lima.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721668/2016-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 14-69.754 - 9a
Turma da DRJ/RPO, de 23 de agosto de 2017, que julgou a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE e
manteve a impugnante, responsável solidária, VALDIRENE PINTO LIMA, no polo passivo da relação
jurídica tributária.
Foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
- DEBCAD 51.067.603-0: lançamento das contribuições previdenciárias devidas
pela empresa, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados,
inclusive alíquota SAT/RAT (Lei 8.212/91, artigo 22, I e II);
- DEBCAD 51.067.604-9: lançamento da contribuição devida pelos segurados
empregados, não recolhidas pela autuada;
- DEBCAD 51.067.605-7: lançamento das contribuições destinadas a outras
entidades e fundos – Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE),
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados.
Conforme o Relatório Fiscal (fls. 65 a 154), foi constatado que a autuada, PINHEIRO
MAYER EMBALAGENS DO NORDESTE LTDA, não preenchia os requisitos necessários para ser
optante do Simples Nacional - e utilizou a empresa EXPO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA ME
(EXPO) com a finalidade de contratar trabalhadores que, na realidade, estavam vinculados
diretamente à autuada, visando reduzir ilicitamente os encargos previdenciários.
A autuada e a EXPO encontravam-se estabelecidas no mesmo endereço e possuíam
objetos sociais semelhantes, relacionados à confecção de artefatos têxteis.
A fiscalização considerou que os trabalhadores formalmente vinculados à empresa
EXPO, eram de fato, empregados prestando serviços diretamente à autuada.
Foram constatados os seguintes fatos:
a) Conforme Declarações de Imposto de Renda, a Expo não possui móveis,
máquinas nem equipamentos em seu ativo (período de 2005 a 2007), tendo
o reduzido capital social no valor de apenas R$ 8.000,00.
b) No período analisado (de 2010 a 2014) a Expo prestou serviços com
exclusividade à autuada.
c) Existem inúmeras reclamatórias trabalhistas em que a autuada e a Expo
figuram em conjunto no polo passivo das ações (relação de fls. 85/86).
d) Muitos segurados empregados estiveram registrados nas duas empresas em
períodos concomitantes, sendo admitidos em ambas nas mesmas datas,
recebendo remuneração de uma ou de outra, conforme o período (relação
de fls. 87/92) ou das duas empresas nos mesmos períodos (relação de fls.
92/93).
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721668/2016-51
3
e) A massa salarial da autuada foi reduzida na medida em que aumentou a
massa salarial da Expo (quadro de fls. 95/98);
f) variações da mão-de-obra registrada nas duas empresas, detalhando como
os empregados transitavam nos quadros de ambas (quadro de fls. 99/104);
g) conforme quadro de fls. 106, em determinados períodos, a Expo não teve
faturamento, embora existissem despesas com massa salarial;
h) a quantidade de empregados e a massa salarial da Expo eram
significativamente maiores que os da autuada, enquanto o faturamento da
autuada era maior que o da Expo (quadro de fls. 106/110);
i) inviabilidade econômica da Expo, pois seu faturamento cobre apenas as
remunerações dos empregados, e que esta empresa, mesmo sem gerar
lucro, foi mantida em atividade por anos;
j) a contabilidade contém pagamentos da autuada à Expo que na verdade se
trata de transferências para pagamentos de despesas por parte desta,
demonstrando a existência de confusão patrimonial entre as empresas;
k) os sócios da Expo foram empregados de outras empresas (inclusive da
empresa PLIMA, que era responsável pela transmissão das GFIP e das DIPJ
da Expo) nas quais exerciam funções de motorista (Sr. Jeferson) e limpeza e
conservação (Sra. Rosana), fatos que demonstram tratar-se de uma situação
fictícia sua condição de sócios da Expo.
A fiscalização concluiu que os trabalhadores formalmente vinculados à empresa
Expo eram, de fato, segurados empregados a serviço da autuada, efetuando o lançamento das
contribuições apuradas a partir dos valores pagos aos referidos trabalhadores, conforme valores
declarados pela Expo em GFIP.
Restou caracterizada conduta dolosa ensejadora da qualificação da multa de ofício
aplicada, com fulcro no artigo 35-A da Lei 8.212/91, artigo 44, I e § 1o, da Lei 9.430/96 e artigos 71,
72 ,73 e 74 da Lei 4.502/64.
Por motivo de decadência, o crédito tributário foi lançado a partir de 01/2011.
Os fatos apurados deram ensejo à responsabilização pessoal – com fulcro no artigo
135, III do CTN – dos sócios da autuada (Srs. Marly Mayer e Ronaldo Pinheiro).
Com fulcro no artigo 73 da Lei 4.502/63, também foi inserida no polo passivo da
relação jurídico-tributária a Sra. VALDIRENE PINTO LIMA, sócia administradora da PLIMA,
contadora e procuradora da autuada.
A autuada e os demais responsáveis solidários foram cientificados, mas não
apresentaram impugnação.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721668/2016-51
4
A Sra. Valdirene Pinto Lima, contadora, apresentou Impugnação contestando a
atribuição de responsabilidade solidária pelos débitos tributários da empresa PINHEIRO MAYER e
da EXPO, com base no artigo 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN) com os seguintes
argumentos:
a) Ausência de Poderes de Gestão e Representação e que sua atuação se
resumiu à prestação de serviços contábeis para as empresas Pinheiro Mayer
e Expo;
b) Não Enquadramento no artigo 135, III, do CTN, que estabelece a
responsabilidade pessoal de diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado que pratiquem atos com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos;
c) Esclarece que a informação da Expo não possuir escrituração contábil e a
devolução de documentos se deveu à falta de repasse de informações pela
empresa. A transmissão de arquivos digitais (MANAD) e GFIP, mesmo após o
falecimento do sócio da Expo, ocorreu para fins de atualização de cálculos e
em respeito à ética profissional, sem que isso implicasse posse de
documentos ou gestão ativa;
d) Ausência de má-fé, reiterando que sua atuação foi meramente contábil e
que não participou de atos que a enquadrem como responsável tributária
sob o artigo 135, III, do CTN.
O resumo do relatório fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do Acórdão
14-69.754 - 9a Turma da DRJ/RPO, de 23 de agosto de 2017, (folhas 851 a 857), que teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADOR.
Responde solidariamente pelo crédito lançado o contador que toma parte nos
atos praticados com intuito de afastar ilicitamente os tributos devidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão supracitado, a responsável solidária VALDIRENE PINTO
LIMA, apresentou Recurso Voluntário (folhas 882 a 913), alegando em síntese que:
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721668/2016-51
5
a) nunca esteve na direção, na gerência ou tomou decisão sobre os atos das
empresas Pinheiro Mayer e Expo;
b) não se enquadra na previsão do inciso III do art. 135 do CTN, pois nunca
praticou qualquer ato que representasse excesso de poder, infração a lei,
contrato social e estatutos;
c) não sendo gestora, nem de direito e nem de fato, não há como enquadrar a
Recorrente como responsável tributário pelos débitos da empresa Pinheiro
Mayer.
Ao final requer que seja determinada a sua exclusão do polo passivo da autuação.
Este é o Relatório.

VOTO

Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1) Mérito
2.1) Da responsabilidade da contadora
A recorrente alega que nunca praticou qualquer ato que representasse excesso de
poder, infração a lei, contrato social e estatutos, sendo assim não se enquadraria na previsão do
inciso III do art. 135 do CTN.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Pois bem.
De acordo com o Relatório Fiscal (folha 147 e 148), a empresa PINHEIRO MAYER
utilizou-se de interpostas pessoas e constituiu formalmente a empresa EXPO, simulando o seu
funcionamento como empresa independente, colocando a quase totalidade de seus empregados,
na EXPO, optante pelo sistema de tributação Simples Nacional, com o objetivo de sonegar as
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721668/2016-51
6
contribuições previdenciárias: patronais, para o custeio dos benefícios concedidos em razão do
grau incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e de
outras entidades e fundos.
Quanto aos responsáveis solidários pelo crédito tributário, foram responsabilizados
os sócios administradores da PINHEIRO MAYER, sra. MARLY MAYER e sr. RONALDO PINHEIRO, pela
conduta de simular a existência de uma pessoa jurídica, a EXPO, utilizando-se de interposição
fraudulenta de pessoas físicas, com a finalidade de obter benefícios tributários através do Simples
Nacional indevidamente.
A conduta da Sra. VALDIRENE PINTO LIMA, sócia administradora da PLIMA,
contadora e procuradora da PINHEIRO MAYER, foi tipificada como conluio, artigo 73 da Lei
4.502/64, de 30 de novembro de 1964, com base nos fatos narrados no Relatório Fiscal, como por
exemplo o início do funcionamento da empresa PINHEIRO MAYER ser no mesmo endereço da
PLIMA, os sócios da suposta EXPO terem vínculo empregatício com a PLIMA. (itens 2.2.2.8,
2.2.2.13, 2.2.2.14, 2.3.2.4, 2.3.2.5, 2.4.2.1.2, 2.4.3.3, 2.4.9 do Relatório Fiscal).
Assim consta da decisão de primeira instância (folha 856 e 857) que manteve a
responsabilidade da contadora:
Nesse sentido, era a Sra. Valdirene quem fazia mensalmente a escrituração
contábil e outros procedimentos - como a elaboração das folhas de pagamento
e a transmissão das GFIP - referentes à autuada e à Expo, certamente não sendo
desconhecidos fatos como, por exemplo, a ausência de faturamento da Expo nas
mesmas competências nas quais continuava a elaborar folhas de pagamento e
encaminhar as GFIP desta empresa, que assim, mesmo sem faturamento,
continuava tendo despesas com massa salarial (um dos elementos apontados pela
fiscalização como indicadores da fraude praticada, conforme fls. 106), as
transferências feitas pela autuada à Expo em valores correspondentes às suas
despesas, demonstrando que a autuada era quem suportava as despesas da Expo,
ou a inexistência de patrimônio da Expo, já que em seu ativo não constavam
móveis, máquinas ou equipamentos (outros elementos comprobatórios da
fraude).
Além disso, os Srs. Jeferson e Rosana, que foram sócios da Expo – empresa
constituída em nome de interpostas pessoas (laranjas) para atender aos
interesses ilícitos da autuada – eram pessoas ligadas à Sra. Valdirene, pois,
trabalharam em sua empresa (PLIMA) e, no caso do Sr. Jeferson, em outra
empresa para a qual a Sra. Valdirene também prestava assessoria contábil e
fiscal (Edgar da Silva Melo ME) em períodos coincidentes ou não com suas
participações como sócios da Expo.
Em relação a tais fatos, não se trata de considerar isoladamente a licitude deles,
mas de enquadrá-los em todo o contexto probatório para demonstrar o
envolvimento da Sra. Valdirene na fraude praticada mediante a utilização da
empresa Expo.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721668/2016-51
7
Desta maneira, conclui-se que a relação mantida entre a autuada e a Sra.
Valdirene, independentemente de qual empresa estava formalmente prestando
serviços (a PLIMA ou a Valdirene Pinto Lima ME) era de cunho pessoal, tanto que
havia confusão nesse sentido, sendo registrado contabilmente pagamentos feitos
a uma empresa quando na verdade, no aspecto formal, os serviços estavam sendo
prestados por outra.
Revela-se com isso uma relação pessoal mantida com a Sra. Valdirene, que
excedia a mera prestação de assessoria contábil e fiscal, implicando no pleno
conhecimento da fraude praticada.
Assim, não se pode dizer que a Sra. Valdirene tenha apenas prestado os serviços
para os quais foi contratada, e que caberia somente à Sra. Marly (sócia da
autuada a quem também foi atribuída a condição de solidária) a responsabilidade
pelo ilícito praticado.
O fato de a responsabilidade da Sra. Marly - que não foi impugnada - estar
devidamente comprovada nos autos, não afasta, pelas razões expostas, a
responsabilidade concomitante da Sra. Valdirene, a qual, portanto, deve ser
mantida no polo passivo da presente autuação, com fulcro no artigo 135, III do
CTN, pois, confirmada sua participação em atos que resultaram em infração à lei e
à prática de atos com excesso de poderes.
Enfim, a Sra. Valdirene Pinto Lima foi responsabilizada solidariamente pelos Autos
de Infração juntamente com os sócios administradores da autuada:
a) MARLY MAYER PINHEIRO - SÓCIO ADMINISTRADOR
b) RONALDO PINHEIRO - SÓCIO ADMINISTRADOR
Porém, para que a responsabilidade pelas infrações objeto dos Autos de Infração
alcance a pessoa física do contador, entendo que deveria estar bem caracterizada que a conduta
tenha sido pratica com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos a o
contador, conforme previsto no artigo 135 do CTN.
De acordo com o Relatório Fiscal, não é possível afirmar que a contadora tenha
agido com excesso de poderes. Ao contrário, existe a sugestão de conluio com os sócios-
administradores. A relação entre a contadora e a sócio administradora iria além da prestação de
serviços e seria de cunho pessoal, o que torna mais difícil de ser comprovada.
Indubitavelmente, existir uma irregularidade a ser tributada, mas para que a
responsabilidade pelo crédito tributário alcance a pessoa da contadora, há necessidade de prova
inequívoca do dolo nos atros praticados.
A exigência tributária com origem em irregularidades na escrituração, ainda que
praticadas voluntária e conscientemente, não podem ser imputadas à contadora se não restar
comprovado, nos autos, que agiu à revelia ou em concluiu com os representantes da pessoa
jurídica.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721668/2016-51
8
O dolo, neste caso, deve estar documentalmente comprovado, não bastando a
mera sugestão pelo conjunto probatório.
Enfim, o contador tem por função fazer o registro técnico das operações, conforme
documentação e orientações dadas a ele. Em regra, não se beneficia de eventual aumento
indevido dos lucros da empresa.
Para atração da responsabilidade ao contador seria necessária prova de que ele
teria recebido poderes para praticar, e que teria efetivamente praticado, atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos e que ensejassem a redução indevida e
dolosa de tributos, o que não restou comprovado nos autos.
A decisão de primeira instância assim concluiu em relação à responsabilidade da
contadora (folha 857):
Revela-se com isso uma relação pessoal mantida com a Sra. Valdirene, que
excedia a mera prestação de assessoria contábil e fiscal, implicando no pleno
conhecimento da fraude praticada.
Diante do exposto, não há como encaixar, no presente caso, a figura do contador
nas hipóteses previstas no inciso III do art. 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos: (...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Ressalto a existência de decisão recente o âmbito deste Conselho no sentido de
inaplicabilidade da responsabilidade solidária do contador:
Número do processo: 11274.720140/2022-18
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Data da publicação: 16/Jul/2025
Ementa: (...)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONTADOR. INAPLICABILIDADE.
O dever de zelo na conduta do contador não é suficiente para atrair a
responsabilidade de prepostos, sem que haja elemento comprobatório de sua
participação nos atos que resultaram em infração tributária nem seu proveito
pessoal no resultado desses atos. Hipótese em que fica afastada a
responsabilidade tributária.
Número da decisão: 1301-007.778
Ante o exposto, assiste razão à recorrente.

Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.004 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721668/2016-51
9
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para, no mérito, DAR
PROVIMENTO.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 953
DF CARF MF
Original